Tribunal: TJES
Processo: 5027670-51.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027670-51.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROGERIO DE SOUZA SANTOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ABANDONO DE CARGO –
INFRAÇÃO INSTANTÂNEA
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– DIREITO L
Í
QU
I
DO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. N
os termos do art. 235, da referida Lei Complementar Estadual n. 46/1194, “
configura abandono de cargo a ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos
”.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que o abandono de cargo
é
infração instantânea.
Precedentes.

3
.
Consoante se extrai do
inciso I, alínea “a”, do art. 156, da Lei Complementar Estadual n. 46/1994, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva em relação aos atos passíveis de demissão.

4
. Na forma do
§ 2º, do art. 157, da já referida Lei Complementar nº. 46/94, curso da prescrição somente é interrompido pela abertura de sindicância ou do processo administrativo disciplinar, entendimento que se reproduz, em igual sentido, na Súmula n. 635, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.
No caso dos autos, extrai-se que o servidor deveria
ter retornado à atividade
em
01.04.2014,
de modo que o abandono do cargo se concretizou em
01.05.2014,
dies a quo
para transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, que se encerrou, portanto, em 01.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5027670-51.2023.8.08.0024

IMPETRANTE: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” impetrado por ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS em face de ato indigitado coator de autoria do EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com o subsequente arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº. 2022-VQL46 (apontado como Processo n. 73089044 na petição inicial).

Nas razões id 6495024,
o Impetrante aduz ter transcorrido o prazo de prescrição para a instauração do PAD, instaurado em razão de seu abandono de cargo público a partir de 01.04.2014, aduzindo, para tanto, que o termo
a quo
da prescrição da pretensão punitiva teria sido deflagrado no dia subsequente ao encerramento da licença (que ocorreu em 31.03.2014) ou, em última análise, a partir de 27.05.2015, data em que formalizou requerimento de exoneração perante sua chefia imediata, ao passo que o referido processo administrativo disciplinar teria sido instaurado apenas em 18.10.2022, de modo que em qualquer dos marcos temporais iniciais, estaria caracterizada a prescrição.

A autoridade apontada coatora prestou as informações que constam no id 6987031.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação id 7985299, informa não ter interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

Foi concedida tutela de urgência no id 8318029 para suspender a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar nº. 2022-VQL4.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5027670-51.2023.8.08.0024

IMPETRANTE: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” impetrado por ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS em face de ato indigitado coator de autoria do EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com o subsequente arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº. 2022-VQL46 (apontado como Processo n. 73089044 na petição inicial).

Nas razões id 6495024, o Impetrante aduz ter transcorrido o prazo de prescrição para a instauração do PAD, instaurado em razão de seu abandono de cargo público a partir de 01.04.2014, aduzindo, para tanto, que o termo
a quo
da prescrição da pretensão punitiva teria sido deflagrado no dia subsequente ao encerramento da licença (que ocorreu em 31.03.2014) ou, em última análise, a partir de 27.05.2015, data em que formalizou requerimento de exoneração perante sua chefia imediata, ao passo que o referido processo administrativo disciplinar teria sido instaurado apenas em 18.10.2022, de modo que em qualquer dos marcos temporais iniciais, estaria caracterizada a prescrição.

A autoridade apontada coatora prestou as informações que constam no id 6987031.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação id 7985299, informa não ter interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

Foi concedida tutela de urgência no id 8318029 para suspender a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar nº. 2022-VQL4.

Pois bem.

Como cediço, o mandado de segurança tem por objetivo da tutela de direito líquido e certo que, consoante clássico ensinamento de Hely Lopes Meirelles
1
, é aquele que “
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
”, de forma que, “
se sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
”.

Nesse sentido, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo ao arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº. 2022-VQL4 em razão da prescrição da pretensão punitiva da Administração.

Inicialmente, importa esclarecer que o Impetrante obteve licença para Curso de Especialização (CES) em 07.12.2012, a fim de realizar curso de Pós-Graduação
stricto sensu
, Mestrado, cuidando-se, pois, de licença remunerada regida pelo art. 57 da Lei Complementar Estadual n. 46/1994 e disciplinada pelo Decreto n. 2888-R, de 01.11.2011.

É incontroverso nos autos que (i) a licença findaria em 31.02.2014; (ii) o Impetrante não reassumiu voluntariamente o cargo; (iii) não concluiu o Mestrado, tendo sido jubilado pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2015; (iv) apenas formalizou pedido de exoneração junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) em 21.01.2016 (p. 33 do id 6495024), após ser aprovado em concurso no IFES do Estado de Minas Gerais, o que ensejou na instauração do Processo n. 73059044; (v) tendo percebido remuneração do cargo, mesmo sem estar no exercício das funções, até aquela data (21.01.2016).

No referido Processo n. 73059044, houve a determinação de ressarcimento ao erário do período compreendido entre o afastamento da realização do Curso de Especialização até o efetivo requerimento de exoneração (07.12.2012 a 31.01.2016), correspondendo à quantia de R$ 76.334,88 (setenta e seis mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) (p. 62 id 6495024), o que ensejou na ulterior inscrição do débito em dívida ativa pela CDA n. 02861/2018 (em 26.04.2018).

Na sequência, o Processo n. 73059044 foi encaminhado à Corregedoria da SEDU/GEGEP para identificação dos servidores que deram causa ao pagamento indevido, consoante determinado às fls. 19 daqueles autos (pg. 54 do id id 6495024), o que ensejou a intimação do Impetrante para prestar esclarecimentos em 02.08.2016, às fls. 27, sobrevindo o interrogatório de fls. 29/30, bem como a determinação, em 12.09.2016, de ressarcimento ao Erário, pena de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, consoante fls. 87 (p. 35 do id 6495025).

Vê-se, ainda, às fls. 94 (p. 42 do id 6495025), proposta de parcelamento da dívida pelo Impetrante.

Na sequência, parecer da SEGER às fls. 101/105 (p. 50/58 do id 6495025), por meio da qual entende pela obrigatoriedade de instauração de processo administrativo disciplinar para apuração da infração de abandono de cargo, na forma do art. 235, da Lei Complementar 46/1994, além das sanções previstas na Lei Federal n. 8.429/1992, por conduta ímproba.

Verifica-se, às fls. 120 (p. 74 do id 6495025), que diante da inexistência de pagamento voluntário pelo Impetrante, determinou-se o encaminhamento do débito à SEFAZ para inscrição em dívida ativa, o que foi realizado em 26.04.2018, consoante fls. 122/123 (p. 76/77 do id 6495025).

Por fim, extrai-se dos autos que o referido Processo Administrativo Disciplinar apenas veio a ser efetivamente instaurado após provocação do Ministério Público Estadual em 26.05.2021, em razão de denúncia contra o Impetrante recebida pelo Ministério Público Federal (fls. 140/148, às pgs. 94/102 do id 6495025).

Em 05.07.2021 (fls. 170, p. 124 do id 6495025), foi instaurado Procedimento Preliminar perante a Segunda Comissão Processante, instituída pela Portaria 304-s, de 26.02.2021, cujo “Relatório Conclusivo” jaz às fls. 191/211 (p. 145/165 do id 6495025), sugerindo a instauração de PAD, aditado às fls. 227/248 (p. 181 do id 6495025 a p. 18 do id 6495026).

Consta, ainda, às fls. 219 (p. 173 do id 6495025), informação de que, a despeito da inscrição do débito do Impetrante em dívida ativa, não houve ajuizamento de execução fiscal, mas tão somente o protesto da respectiva CDA n. 02861/2018 (fls. 225, p. 179 do id 6495025).

Às fls. 266, decisão de instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº. 2022-VQL46, em 07.10.2022, pelo Secretário de Estado de Educação (p. 36 do id 6495026), seguida da Portaria n. 875-S, de 17.10.2022, às fls. 268 (p. 38 do id 6495026).

Por fim, foi apresentada defesa administrativa pelo Impetrante às fls. 279/288, aduzindo a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e requerendo o arquivamento do PAD nº. 2022-VQL46, bem como a publicação do ato de exoneração a pedido desde maio de 2015 ou, alternativamente, 21.01.2016.

Sobreveio, por fim, manifestação da Comissão Processante indeferindo os requerimentos do Impetrante, consoante “ata deliberativa” na p. 15/22 do id 6495027.

Feita esta extensa digressão dos fatos que culminaram com a impetração do presente
mandamus
, por meio da qual, como já consignado alhures, entende o Impetrante possuir direito líquido e certo ao arquivamento do PAD em razão da extinção da pretensão punitiva do Estado, passo ao exame do
meritum causae
.

Deve-se destacar, a esse respeito, que as partes controvertem acerca da natureza dos efeitos do ato de abandono de cargo para fins de contagem do prazo prescricional, entendendo a autoridade administrativa que se cuida de ato de efeitos permanentes – e, por conseguinte, que o prazo prescricional restaria protraído no tempo, o que afastaria a tese de prescrição - , ao passo que o Impetrante sustenta que se cuidaria de ato instantâneo, havendo, destarte, marco fixo para o início da contagem do prazo prescricional, em razão do que estaria fulminada a possibilidade de continuação do processo disciplinar.

Nesse sentido, não encontro razões para modificar o entendimento já consignado na decisão que concedeu a tutela de urgência recursal (id 8318029), no sentido de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o abandono de cargo cuidar-se-ia de
infração
instantâne
a
(RMS n. 46.699/MA).

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Cidadã no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança (RMS) n. 33.544/PE.

Em assim sendo, deve-se consignar que nos termos do art. 235, da referida Lei Complementar Estadual n. 46/1194, “
configura abandono de cargo a ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos
”.

Além disso, consoante se extrai do inciso I, alínea “a”, do art. 156, da Lei Complementar Estadual n. 46/1994, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva em relação aos atos passíveis de demissão, em simetria com o que restou estabelecido pela Lei Federal n. 8.112/1990.

Desta feita, outra conclusão não se alcança senão a de que o termo
a quo
da prescrição deu-se 30 (trinta) dias após a data em que o Impetrante deveria ter retornado à atividade, isto é 01.04.2014, portanto, em 01.05.2014.

Por conseguinte, o
dies ad quem
do prazo prescricional se deu em 01.05.2019.

Tendo sido o PAD n. 2022-VQL46 instaurado tão somente em 17.10.2022, pela Portaria n. 875-S, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração é medida que se impõe.

Nem se diga que teria havido qualquer interrupção do prazo prescricional, eis que na forma do § 2º, do art. 157, da já referida Lei Complementar nº. 46/94, curso da prescrição somente é interrompido pela abertura de sindicância ou do processo administrativo disciplinar, entendimento que se reproduz, em igual sentido, na Súmula n. 635, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, confira-se recente julgado emanado pela Corte Cidadã:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção" (Súmula 635/STJ).

3. No presente caso, consoante demonstram as provas dos autos, a administração pública teve conhecimento das "infrações imputadas em março de 2015, por intermédio da mídia local, momento em que houve a instauração da sindicância, e posteriormente, do processo administrativo disciplinar" (fl. 72). Logo, não há como reconhecer a prescrição.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 62.380/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)”

Portanto, e à luz de todas essas circunstâncias, restou demonstrado o direito líquido e certo da Requerente em ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração pública, com a consequente extinção do PAD impugnado.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança postulada para, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, extinguir o Processo Administrativo Disciplinar n. 2022-VQL46.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009, condenando a Requerente, contudo, ao pagamento das custas processuais remanescentes.

1
Mandado de Segurança e Ação Popular, p. 11.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.